Tribunal: TJMT
Processo: 1045939-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045939-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), TOMAS MORESCO TODESCHINI - CPF: 016.679.410-46 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DIEGO FRANCISCO BERTUOL - CPF: 048.828.679-40 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CPR FINANCEIRA E CCB. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVA UNILATERAL E AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTÁBEIS/FISCAIS IDÔNEOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ASTREINTES. TEMA 1000/STJ. AFASTAMENTO DO CDC. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Mandamental de Prorrogação de Débito Rural nº 1000783-82.2025.8.11.0109, que deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade de
CPRs
financeiras e CCBs; (
ii
) impedir inscrição do devedor em cadastros restritivos; (
iii
) afastar efeitos da mora; (
iv
) cancelar débito automático; e (v) determinar exibição de documentos, com cominação de multa diária.

A instituição financeira sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, defende regramento próprio das
CPRs
(Lei nº 8.929/1994) e das operações de comercialização/estocagem, impugna o perigo de dano e invoca periculum in mora inverso.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:
(i)
saber se a prova apresentada revela, em cognição sumária, a
probabilidade do direito
ao alongamento/suspensão das obrigações relacionadas a CPR financeira e CCB, à luz da Súmula nº 298 do STJ e das normas do Manual de Crédito Rural;
(
ii
)
saber se está configurado
perigo de dano
apto a justificar a suspensão da exigibilidade, afastamento da mora e vedação de negativação;
(
iii
)
saber se é cabível manter a
ordem de exibição de documentos
; e
(
iv
)
saber se é possível, desde logo, cominar
astreintes
para cumprimento da exibição.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência reclama demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300), não bastando narrativa genérica de crise agrícola desacompanhada de elementos objetivos e verificáveis.

O direito ao alongamento de dívida rural reconhecido pela Súmula nº 298 do STJ não opera automaticamente, pois pressupõe o atendimento dos requisitos normativos e a comprovação robusta das situações autorizadoras previstas no Manual do Crédito Rural, com lastro documental minimamente idôneo.

A exibição de documentos, por sua vez, constitui providência instrumental compatível com os poderes instrutórios do juiz (CPC, art. 369)

A cominação imediata de multa diária para exibição de documentos não se justifica, devendo observar a
tese
definida
no Tema 1000 do STJ, que condiciona a adoção de astreintes a contraditório prévio e à prévia tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva (CPC, art. 400,
p.u
.).

Não se aplica o CDC quando o crédito é tomado como insumo de atividade produtiva rural com perfil empresarial e sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido
para
revogar parcialmente
a tutela de urgência deferida na origem,
mantendo-se apenas
a
determinação de exibição de documentos
,
sem multa diária
, por ora.

Tese de julgamento:

“1. A tutela de urgência voltada à suspensão de exigibilidade/alongamento de obrigações rurais exige prova idônea e objetiva da probabilidade do direito, não suprida por laudos unilaterais desacompanhados de suporte contábil e fiscal mínimo.

2. A ordem de exibição de documentos pode ser mantida como medida instrutória, mas a cominação de astreintes depende da observância do Tema 1000/STJ, com contraditório e prévia tentativa de outras medidas coercitivas.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento de decisão proferida nos autos da Ação Mandamental de Prorrogação de Débito Rural nº 1000783-82.2025.8.11.0109), em que foi deferida parcialmente a tutela de urgência para suspender a exigibilidade das Cédulas de Produto Rural Financeira nº 000663595, 000690016 e 000708978 e das Cédulas de Crédito Bancário
nºs
40/01040-6 e 481.502.781, determinar que a agravante se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito, afastar os efeitos da mora sobre o contrato bancário em questão, determinar o cancelamento do débito automático referente à cédula em litígio e a exibição de documentos relacionados às operações.

A agravante sustenta o não preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada, alegando que não há probabilidade do direito nem perigo de dano que justifiquem a medida.

Quanto à probabilidade do direito, argumenta que as
CPRs
não são títulos formalizadores de crédito rural previstos no Manual de Crédito Rural (MCR), mas instrumentos regidos pela Lei 8.929/1994, e que a CCB nº 40/01040-6 tem finalidade de financiamento para estocagem de produtos agropecuários (operação de comercialização), com regramento próprio e vedação à prorrogação/alongamento em determinadas hipóteses.

Alega, ainda, a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, apontando a ausência de prova concreta de paralisação iminente da atividade rural e a existência de recibos de depósito/estocagem em silos que evidenciam colheita e armazenamento de grãos. Sustenta que a inscrição em cadastros restritivos decorre do inadimplemento e não configura, por si, dano irreparável.

Por fim, aponta a existência de periculum in mora inverso, argumentando que a concessão da liminar desestrutura o regime contratual, fragiliza garantias, estimula inadimplemento estratégico e expõe a instituição a multas diárias e riscos regulatórios.

Efeito suspensivo
deferido (id
337684379
)

C
ontraminuta
no
id
344144882.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado propôs Ação de Alongamento Compulsório de Dívida Rural (nº
1000356-85.2025.8.11.0109
),
no qual diz ser pequeno produtor rural no município de Marcelândia, e, contratou com a agravante cédula de crédito bancário nº 334898 em 14/06/2023 para crédito pessoal giro rural no valor de R$ 2.069.964,81, no qual deu em garantia de alienação fiduciária diversos maquinários agrícolas.

Apontou
na inicial que
desafios significativos nas últimas safras, que mitigaram o potencial de crescimento das suas operações agrícolas, especialmente pelo fato de que houve um aumento substancial dos custos de produção e manutenção das lavouras de soja e milho, com severo declínio no preço de mercado dos grãos no momento da comercialização, não tendo o autor recursos financeiros suficientes para cumprir com os contratos bancários firmados com a ré, especialmente que todos os proventos da família do autor advém das atividades agrícolas
(sic id 206390877).

Aduz que procurou a agrava
nte
com vistas a prorrogar o calendário de pagamento
da
s

operações
s
sub judice, o qual foi ignorado pela
instituição financeira
, o que motivou o ajuizamento desta Ação.

O art. 300 do CPC estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

A Súmula 298 do STJ enuncia que “O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

No entanto, esse direito não é automático, uma vez que o devedor precisa cumprir as condições impostas pela legislação de regência, dentre as quais o Manual do Crédito Rural preceitua no item 2.6.4:

4-
Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que

o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo
, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 4.905
art
1º; Res CMN 5.229
art
5º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações; (Res CMN 4.883
art
1º)

d) dificuldades no fluxo de caixa do mutuário, devido ao impacto acumulado de perdas de safra decorrentes de eventos climáticos adversos em safras anteriores, que gerem aumento do endividamento no Sistema Nacional de Crédito Rural - SNCR e impossibilitem o reembolso integral das operações de crédito rural. (Res CMN 5.229
art
5º)

4-A - A renegociação realizada com base na alínea “d” do item 4 fica condicionada, ainda, a que a instituição financeira analise o conjunto das atividades e a capacidade econômica do mutuário, incluindo bens de sua propriedade que possam ser comercializados ou recursos financeiros oriundos de outras atividades que possam ser utilizados para pagamento das dívidas a serem prorrogadas, inclusive para a quitação das parcelas vincendas ao longo do prazo concedido para a renegociação. (Res CMN 5.229
art
5º)

5 - O disposto no item 4: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.253
art
1°)

a)
é aplicável aos financiamentos contratados com equalização de encargos financeiros pelo Tesouro Nacional – TN,
hipótese em que as operações devem ser previamente reclassificadas, pela instituição financeira, para fonte não equalizável, observada a vedação de que trata o MCR 6-2-14; (Res CMN 5.253
art
1
°)

(
*)

b) não é aplicável: (Res CMN 4.883
art
1º)

I -
aos
créditos de comercialização sujeitos a normas próprias aplicáveis à Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM);

II -
aos
financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.

6 - A permanência de estoques de bens não entregues a cooperados pela cooperativa não constitui causa de prorrogação. (Res CMN 4.883
art
1º)

7 - A instituição financeira poderá renegociar operação de crédito rural em curso irregular, exceto por desvio de finalidade, desde que: (Res CMN 4.883
art
1º; Res CMN 5.102
art
8º)

a) a operação seja reclassificada para fonte de recursos livres; (Res CMN 4.883
art
1º)

b) a operação não seja computada para fins de cumprimento de qualquer forma de direcionamento; (Res CMN 4.883
art
1º)

c) revogada. (Res CMN 5.102
art
8º)

A comprovação dessas situações deve ser robusta, não bastando meras alegações ou laudos unilaterais sem o devido respaldo em documentos contábeis e fiscais que demonstrem efetivamente o impacto financeiro sofrido pelo produtor rural.

No caso em análise, os laudos apresentados pelo agravante, embora elaborados por profissional habilitado, carecem de elementos objetivos que comprovem de forma concreta a extensão dos prejuízos sofridos e sua relação direta com a incapacidade de pagamento das obrigações assumidas junto à instituição financeira.

Além do mais,
o agravado também propôs ação idêntica (nº1000356-85.2025.8.11.0109
) com
relação a outro credor, e no Agravo de Instrumento
nº
1046309
-11.2025.8.11.0000 de decisão que deferiu liminar para suspensão da exigibilidade da dívida, consignou-se o seguinte:

Além do mais, a agravante alega que
o laudo de perda apresentado nestes autos é idêntico ao utilizado em outros processos, notadamente nos autos nº 1001853- 06.2025.8.11.0087, proposto por Natanael Tavares Mendes, processo nº 1001255-52.2025.8.11.0087, de Mauro Tavares Mendes, ambos em trâmite na Vara Única de Guarantã do Norte e no processo nº 1014531-75.2025.8.11.0015, de Lucas Antônio
Balbinot
e outros, em trâmite na 4º Vara Cível de Sinop. (...) Infere-se das colagens extraídas dos referidos laudos que todos apresentam idêntico padrão de produtividade, com a mesma quantidade de colheita e idêntico percentual de suposto prejuízo alegado para a safra 2023/2024. Diante disso, impõe-se o seguinte questionamento: como propriedades rurais distintas, localizadas em áreas diversas do Estado de Mato Grosso, teriam obtido exatamente a mesma produtividade média de sacas de soja por hectare e registrado o mesmo percentual de declínio produtivo? (sic id 337355381).

Essa situação deve ser observada com cautela no primeiro grau, a fim de, durante a instrução processual seja precedida a devida análise do preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A questão relativa à possibilidade de enquadramento da cédula de produto rural
financeira
e da cédula de crédito bancário como instrumentos válidos para o alongamento da dívida com base no Manual do Crédito Rural será analisada
ao longo da instrução processual, assim como
o preenchimento dos requisitos autorizadores do alongamento da dívida rural.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA. DIREITO À
PRORROGAÇÃO
. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência em Ação Mandamental de
Prorrogação
de Contratos
Rurais
. O agravante, produtor
rural
, celebrou contratos de crédito com alienação fiduciária para aquisição de maquinários agrícolas, e pleiteava a suspensão da exigibilidade das dívidas e a manutenção da posse dos bens, alegando frustração de safra e negativa administrativa injustificada da
prorrogação
pelo banco credor. Sustentou que a perda de receita decorrente de intempéries climáticas inviabilizou o cumprimento das obrigações.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória com base no direito à
prorrogação
da dívida
rural
em virtude de eventos climáticos e dificuldades financeiras, à luz da Súmula nº 298 do STJ e do Manual do Crédito
Rural
.

III. Razões de decidir 3. A
prorrogação
da dívida
rural
é direito do devedor, desde que comprovados os requisitos legais e normativos, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou outras adversidades relevantes (Manual do Crédito
Rural
, item 2.6.9). 4. No caso, o laudo técnico apresentado se limita a apontar redução na produtividade agrícola, sem instrução com documentos contábeis oficiais ou provas robustas que demonstrem impacto financeiro concreto e efetiva incapacidade de pagamento. 5. A jurisprudência desta Corte é firme ao exigir, para fins de tutela provisória, prova contundente da verossimilhança do direito alegado, o que não se verifica nos autos. 6. A mera alegação de crise agrícola não autoriza, por si só, a suspensão das obrigações pactuadas.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

1. A
prorrogação
de dívida
rural
fundada em frustração de safra exige prova técnica e contábil idônea que demonstre a real incapacidade temporária de adimplemento.

2. A ausência de comprovação concreta dos prejuízos inviabiliza o deferimento de tutela de urgência nos termos do art. 300 do CPC.

(N.U 1028395-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2025,
Publicado
no DJE 18/10/2025)

DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO
RURAL
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por pequenos produtores
rurais
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
e prorrogação do vencimento da dívida, no contexto de alegadas perdas decorrentes de eventos climáticos adversos, alta nos custos de produção e desvalorização de preços de mercado. A instituição financeira, apesar de provocada extrajudicialmente, negou o
alongamento
do
débito
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência com o fim de suspender, liminarmente, a exigibilidade da cédula de crédito
rural
, à luz do art. 300 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de pagamento dos agravantes.

Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o
alongamento
da dívida
rural
.

O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito
Rural
, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano.

A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito
rural
exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito
rural
.

O direito ao
alongamento
da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300;
Manual
de Crédito
Rural
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2241319-90.2020.8.26.0000, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.09.2024.

(N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
.

Sobre o pedido de exibição de documentos,
o art. 369 do CPC aduz que
o
juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder
.

Quanto à multa diária, é inaplicável neste momento, visto que antes deverão ser adotadas pelo Juízo de origem outras diligências coercitivas, como consolidou o STJ no Tema 1000, REsp n. 1763462/MG, repetitivo da controvérsia:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 1000/STJ. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. COMINAÇÃO DE ASTREINTES NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS REQUERIDA CONTRA A PARTE 'EX ADVERSA'. CABIMENTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. NECESSIDADE DE PRÉVIO JUÍZO DE PROBABILIDADE E DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA. CASO CONCRETO. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ORDEM DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATO E EXTRATOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO POR MEIO DA APRESENTAÇÃO DE TABELA APÓCRIFA. REITERAÇÃO DA ORDEM SOB PENA DE MULTA. ALEGAÇÃO DE PRECLUSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. EXIBIÇÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXIBIÇÃO DOS EXTRATOS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA OBSERVÂNCIA DOS COMANDOS FIXADOS NA TESE ORA FIRMADA.

1. Delimitação da controvérsia: exibição incidental ou autônoma de documentos requerida contra a parte '
ex
adversa' em demanda de direito privado.

2. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015:
"Desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015
" (Tema 1000/STJ).

3. Caso concreto:

3.1. Inviabilidade de se conhecer da alegação de preclusão da ordem de exibição, tendo em vista a necessidade de se reexaminar o documento anteriormente exibido pelo banco, documento considerado insuficiente pelo Tribunal 'a quo'. Óbice na Súmula 7/STJ.

3.2. Aplicação da tese firmada no item 2, supra, ao caso concreto, para se manter a decisão do juízo de origem que reiterou a ordem de exibição de extratos bancários sob pena de multa diária, pois a tabela elaborada pelo banco com base na microfilmagem dos extratos torna prováveis a existência da relação jurídica (caderneta de poupança) e do documento pretendido (extratos bancários).

3.3. Ausência de interesse processual na exibição do contrato de caderneta de poupança, pois não foi deduzida pretensão de revisão de cláusulas contratuais e, ademais, a existência de relação jurídica já foi admitida pelo banco demandado.

3.4. Determinação de retorno ao juízo de primeiro grau para cumprimento dos comandos constantes do enunciado final do Tema 1.000/STJ deliberado por esta Segunda Seção.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”. (REsp n. 1.763.462/MG, relator Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção,
DJe
de 1º-7-2021).

Quanto à aplicação do Código de Defesa, não se caracteriza relação de consumo na hipótese em análise, porquanto o agravado é produtor rural empresário que utiliza o crédito como insumo para sua atividade produtiva. Os valores contratados, que ultrapassam a casa dos milhões de reais, evidenciam atividade empresarial de grande porte. Não se evidencia vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica que justifique a aplicação do CDC, especialmente considerando que o agravado teve acesso a assessoria técnica especializada, contando com engenheiro agrônomo, contador e advogado para a elaboração dos laudos e da petição inicial.

Pelo exposto, dou provimento
parcial
ao Recurso para revogar
parcialmente
a antecipação da tutela recursal deferida na primeira instância
, mantendo apenas a determinação de exibição de documentos, sem a penalidade de multa diária, por ora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026